Tribunal: STF
Processo: ARE 1596367
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ (ART. 385 DO CPP). DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
   
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por P.W.S.N., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Pretensão voltada à improcedência da representação. Inaplicabilidade do argumento. Autoria e materialidade demonstradas. Negativa isolada do contexto. Declaração da vítima na fase extrajudicial. Depoimento de testemunha na condição de policial militar. Circunstância que por si só não desprestigiaria a prova. Decisão proferida dentro dos critérios legais e que examinara a prova dos autos de forma oportuna. Alegação de que teria sido extra petita. Inocorrência de qualquer eiva. Inteligência do art. 385 do CPP. Precedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação nº 1527211-92.2024.8.26.0228, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Sulaiman Miguel, j. 26/05/2025) 

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 129, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o Ministério Público detém a titularidade exclusiva da ação penal pública e que, ao condenar o infrator em contrariedade à manifestação do MP, haveria violado o sistema acusatório, que impõe a separação entre as funções de acusar e julgar.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013) 

Noutro giro, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido do Ministério Público, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232112 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02/02/2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185633 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2021)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente